Tribunal: TJES
Processo: 0006003-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Isonomia; Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006003-32.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALNEI PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0006003-32.2020.8.08.0014

A
pel
ante: Estado do Espírito Santo

A
pel
ado
: Valnei Pereira da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fl. 93/96, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante ao pagamento dos encargos relativos à correção monetária e juros moratórios decorrentes de pagamento de diferença salarial retroativa por substituição de função.

Nas razões de fl. 102/104, o apelante alega em síntese que (a) a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade; (b) o § 1º do art. 70 da LC n. 46/94 menciona que os valores dessa natureza serão corrigidos com base nos índices oficiais de variação da economia, sem indicar qual; (c) por se tratar de norma de eficácia limitada, é inviável o pagamento de valores retroativos atualizados; (d) caso a sentença não seja reformada para julgar o pedido improcedente, deve ser determinada a incidência do imposto de renda e contribuição social sobre o valor da condenação.

Contrarrazões às fl. 106/111.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 1º do art. 70 da Lei Complementar Estadual n. 46/94, os vencimentos e proventos dos servidores públicos estaduais deverão ser pagos até o último dia do mês de trabalho, corrigindo-se os seus valores, se tal preço ultrapassar o décimo dia do mês subsequente no vencido, com base nos índices oficiais de variação da economia do país.

O Estado do Espírito Santo defende, contudo, que apesar da lei determinar a correção de valores pagos com atraso, não foi indicado o índice econômico a ser aplicado, motivo pelo qual qualquer estipulação ofenderia o princípio da legalidade.

No caso concreto, verifica-se que Valnei Pereira da Silva, então 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi designado para exercer a função de Comandante do Policiamento de Unidade do 8º BPM de Colatina-ES no período de 16/03/2013 a 30/09/2015 conforme a Portaria n. 397-S (fl. 27):

“
PORTARIA Nº 397-S DE 05 DE JUNHO DE 2013

DESIGNAR na forma do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 629/2012, o 2º SARGENTO QPMP-C VALNEI PEREIRA DA SILVA, NF 867618, para exercer a Função Gratificada de Comandante de Policiamento da Unidade / 8º BPM / PMES, a partir 16.03.2013”.

Em que pese
a ausência de indicação de um índice
de correção monetária pelo legislador estadual, a Súmula n. 682 do STF preceitua que
“
Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos
”
.

A
ssim, considerando que o apelado ocupou a função gratificada até
30/09/2015
e
que o
pagamento da verba
a ela referente
ocorreu apenas em abril de 2017,
sem as
devidas
repercussões financeiras
decorrentes do
atraso,
como reconhecido no parecer da SEGER-ES à
fl. 67/68, deve ser mantida a sentença
que condenou o apelante ao pagamento de
juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância à
tese fixada no Tema 905 do STJ:

“
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
”
(grifo nosso)

Registro que,
a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021,
“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”
(art. 3º).

A
lém disso, por se tratar de verbas laborais, o valor da condenação está sujeito à incidência do
i
mposto de
r
enda e
d
a
respectiva
contribuição previdenciária.

Finalmente, no que concerne aos honorários advocatícios
arbitrados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), a sentença deve ser reformada para
determinar que o percentual seja fixado após a liquidação do julgado, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença em parte, determinando que (a)
a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021,
incida,
uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente;
(b) incida sobre o valor da condenação o imposto de renda e a
respectiva
contribuição previdenciária; (c) o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO COM ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO IR E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Em que pese
a ausência de indicação de um índice
de correção monetária pelo legislador estadual, a Súmula n. 682 do STF preceitua que
“
Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos
”
.

2. C
onsiderando que o apelado ocupou a função gratificada até
30/09/2015
e
que o
pagamento da verba
a ela referente
ocorreu apenas em abril de 2017,
sem as
devidas
repercussões financeiras
decorrentes do
atraso,
como reconhecido no parecer da SEGER-ES
, deve ser mantida a sentença
que condenou o apelante ao pagamento de
juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E
(
Tema 905 do STJ
), com incidência do imposto de renda e respectiva contribuição previdenciária.

3. A
partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021,
“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”
(art. 3º).

4.
N
o que concerne aos honorários advocatícios
arbitrados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), a sentença deve ser reformada para
determinar que o percentual seja fixado após a liquidação do julgado, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC.

5.
Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.